Tribunal: STF
Processo: ARE 1388287
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo que tem por objeto decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 8, p. 2):



    “APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – Adesão ao Programa Especial de Parcelamento (PEP) – Impossibilidade de utilização de taxa superior à Selic para atualização dos débitos – Correção de débitos estaduais que não deve exceder o índice utilizado pela União para a atualização de seus débitos – Caso em que o Judiciário pode avaliar a legalidade do ato administrativo - Manutenção da decisão de primeiro grau.



    HONORÁRIOS - O juiz, ao fixar os honorários advocatícios, não fica adstrito aos limites percentuais estabelecidos no § 3º do art. 85 do CPC, nem obrigado a impor a verba sobre o valor da causa ou da condenação - Ao arbitrar a verba honorária, o julgador deve observar os critérios previstos no § 2º do referido dispositivo Recurso parcialmente provido.



    RESULTADO Recurso da autora improvido e recurso da Fazenda parcialmente provido apenas quanto às verbas honorárias. ”



    No recurso extraordinário, interposto com base no permissivo constitucional do art. 102, III, a, aponta-se ofensa ao art. 155, § 2º, XII, g, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que (eDOC 11, p. 4-9):



    “Como se vê, o PEP não é pagamento normal de tributo em atraso, mas programa beneficiado, sob as condições estabelecidas em convênio celebrado nos termos do art. 155, § 2º, XII, g, da Constituição Federal e art. 1º e 2º da Lei Complementar nº 24/1975 . O benefício fixa descontos de juros e multas, correspondentes a renúncias de receitas exigíveis pelo Estado em face do contribuinte do imposto, desde que a receita se realize com pagamento imediato ou parcelado, neste caso, com acréscimos.



    Então, a renúncia é dependente, do ponto de vista financeiro, da realização da receita respectiva. Ou seja, para que o contribuinte obtenha descontos, há que se considerar a necessidade do credor de obter os recursos. Este é o ponto de equilíbrio entre o interesse público e o do particular, que foram objeto de estudos de impacto financeiro de que trata o art. 14 da Lei Complementar nº 101/2000, além de eventuais previsões de compensações financeiras.



    (...)



    Segue-se que o contribuinte beneficiado não pode pretender repetição dovalor pago, total ou parcialmente, pois, ao assim proceder, está advogando contra factum proprio e contrariando os termos aceitos para quitação de dívida líquida. Conforme jurisprudência do STJ copiada, o autor deveria desistir do direito material sobre ações questionando a dívida para celebrar o acordo.



    O pleito do autor põe em risco a estabilização das relações jurídicas, principal bem tutelado pelas normas aplicáveis. Tal comportamento é vedado por um dos pilares da teoria geral dos contratos, pacta sunt servanda, que traz segurança jurídica aos negócios.



    (...)



    Em que pese o julgamento do incidente invocado na inicial, a Administração não tinha, como ainda não tem, fundamento jurídico para aplicar automaticamente a taxa SELIC à mora do ICMS para o período questionado, sobretudo em caso de pagamento incentivado de que trata a inicial.



    Ressalte-se que a Lei federal nº 9.065/95 fixou taxa de juros de mora pela variação da SELIC para tributos federais. Uma tal norma jamais poderia ser alçada à categoria de norma geral de direito tributário. Portanto, não há que se alegar inconstitucionalidade de que trata a presente ação, pois foram respeitados os ditames constitucionais sobre competência do Estado para legislar sobre seus tributos. Respeitado, pelos mesmos motivos, o art. 161 do CTN. O Estado, no uso de suas competências, estabeleceu taxa de juros de mora de seus tributos, tanto quanto o fez a União para os seus.



    (...)



    No caso dos juros do parcelamento, aqueles fixados para pagamento beneficiado, cuida-se de resguardar a proporcionalidade no longo prazo concedido para quitação dos débitos. Os juros fixados por convênios aplicam-se somente a esta modalidade de pagamento e a mais nenhuma outra . E, para tanto, as taxas são razoáveis. Tanto assim que opróprio autor aderiu ao programa.



    Ainda sobre as taxas de juros dos benefícios fiscais, deve-se ter em conta que o perfil dos devedores e o prazo de pagamento delimitam o custo financeiro da operação. Portanto, alterar a taxa fixada pela norma geral, para adequá-la a pretensões sequer deduzidas corretamente pelo autor, violaria, como antes asseverado, livre manifestação de vontade, perfeita e acabada.



    Deve-se ainda acrescentar que os acréscimos financeiros do PEP são prefixados nos termos do Convênio enquanto a SELIC, sendo taxa pós fixada, não possibilitará parcelas fixas estabelecidas na avença, pois o valor de cada parcela deverá ser recalculada mês a mês.”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    A decisão recorrida está de acordo com a jurisprudência deste Tribunal. Com efeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em julgamento de feito submetido à sistemática da repercussão geral, Tema 1.062, cujo recurso paradigma é o ARE 1.216.078, de relatoria do Min. Dias Toffoli, com ata de julgamento publicada no DJe em 26.09.2019, em que se analisou a questão trazida nos autos. Por oportuno, transcrevo a ementa do referido julgado:



    “Recurso extraordinário com agravo. Direito Financeiro. Legislação de entes estaduais e distrital. Índices de correção monetária e taxas de juros de mora. Créditos tributários. Percentual superior àquele incidente nos tributos federais. Incompatibilidade. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema.



    1. Tem repercussão geral a matéria constitucional relativa à possibilidade de os estados-membros e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros incidentes sobre seus créditos tributários.



    2. Ratifica-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema, no sentido de que o exercício dessa competência, ainda que legítimo, deve se limitar aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário.



    3. Fixada a seguinte tese: os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.”



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente